Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO MONITÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE. A PROVA ESCRITA DA DÍVIDA FORA SUBSTITUÍDA PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL MONITÓRIO. A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO RESTOU CONSIGNADA EM SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, que afastou a aplicação de juros compostos no cálculo do débito exequendo em sede de cumprimento de sentença. A sentença monitória não menciona a capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros compostos pactuados no contrato devem ser aplicados no cálculo da dívida durante o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a ausência de menção à capitalização de juros na sentença impede sua aplicação na fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que constituiu o título executivo judicial não determinou a aplicação de juros compostos, de modo que o cumprimento da sentença deve seguir estritamente os termos nela estabelecidos, afastando-se quaisquer disposições contratuais não acolhidas explicitamente na decisão judicial.
4. Ainda que o contrato firmado entre as partes preveja a capitalização mensal de juros, este não se configura como o título executivo, servindo apenas como prova escrita da dívida consolidada pela ação monitória. Assim, o cumprimento deve seguir as regras impostas pela sentença e não pelas cláusulas contratuais.
5. Não é possível a aplicação simultânea de regras contratuais e judiciais no cálculo da dívida, sob pena de violação do princípio do bis in idem, sendo necessária a observância da coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção à capitalização de juros compostos na sentença impede sua aplicação no cumprimento de sentença de título monitório, devendo prevalecer os termos estabelecidos pela decisão judicial transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1188580, 07017575520198070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25/07/2019.